Tribunal: TJPA
Processo: 0806500-60.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806500-60.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

1.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo;

2. O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação;

3. O Laudo Médico Pericial traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a requerente, portadora de Poliartralgia associada à lombalgia com radiculopatia C6-C7 e discopatia em L1-L2, L4-L5 e L5-S1.- CID: M50.1 e M51.1, doença progressiva e degenerativa, está permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais;

4. Dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Rosemary Ferreira Dos Santos também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e apesar de possuir graduação em Serviço Social, nunca exerceu esta profissão, atuando como costureira desde seus 18 (dezoito) anos de idade. Além disso, seu histórico de afastamentos e benefícios demostram o longo período sem exercer atividade remunerada em decorrência das lesões incapacitantes;

5) Sentença confirmada na sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
a quo
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11/12/2023
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença, proferida pelo MM. 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos d
a
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
ajuizada por
ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Historiando o evento dos autos, a autora afirmou que é costureira, segurada obrigatória, recolhendo como contribuinte individual.

Aduziu que vem sendo acometida de patologias que a incapacitam para o trabalho, que se agrava em função da atividade.

Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a partir da data da efetiva constatação da incapacidade, parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do pagamento e dano moral previdenciário.

Em Contestação apresentada, (id nº 14777308 - Pág. 65), a autarquia previdenciária defende que, deve ser considerada como data de início do benefício a data do laudo pericial. Ademais, destaca que o pedido de condenação em danos morais carece de fundamentação legal.

O processo seguiu sua tramitação regular até a prolação da sentença nos termos a seguir:

“(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS
, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, isto é,
05/11/2020
-
NB 610.190.769-8
(ID. Num. 63513101 - Pág. 36/37, ID. Num. 63513101 - Pág. 40 e ID. Num. 76756292), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.

(...)”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária (id nº 14777371 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença proferida (
i
d nº
15966807 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

parte autora propôs a presente ação em face do INSS, buscando o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, cumulada com Dano Moral, em razão da incapacidade para o exercício das funções laborativas.

Diante disso, o
cerne da questão cinge-se em analisar a correção da sentença
a quo
, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, isto é, 05/11/2020 - NB 610.190.769-8, compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria por invalidez
,
uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71.
O auxílio-doença
será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, conforme segue:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

( REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Frisa-se que o laudo pericial é o documento que revela a extensão dos danos sofridos pelo trabalhador em um acidente de trabalho, permitindo ajustar o benefício previdenciário de acordo com cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 14777308 - Pág. 57), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a requerente, é portadora de moléstia incapacitante, consistente em “Poliartralgia associada à lombalgia com radiculopatia C6-C7 e discopatia em L1-L2, L4-L5 e L5-S1.- CID: M50.1 e M51.1, doença progressiva e degenerativa.”

Além disso, o
perito deixa claro que a moléstia incapacita a parte autora ao labor de forma definitiva/permanente para as atividades habituais.

Destarte, a minuciosa análise do laudo e dos demais documentos presentes nos autos levam à conclusão de que a parte autora, de fato, apresenta sérias limitações que a incapacitam de maneira total e permanente para o trabalho.

Dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Rosemary Ferreira Dos Santos também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e apesar de possuir graduação em Serviço Social, nunca exerceu esta profissão, atuando como costureira desde seus 18 (dezoitos) anos de idade. Soma-se a isso, seu histórico de afastamentos e benefícios que demostram o longo período sem exercer atividade remunerada em decorrência das lesões incapacitantes.

Portanto, a sentença, ao condenar acertadamente a autarquia previdenciária a conceder/implantar a aposentadoria por invalidez, considerou que, além dos requisitos previstos em lei, é necessário analisar todo o contexto fático e não apenas aquele evidenciado pela incapacidade. É essencial realizar uma avaliação de todo o cenário no qual a postulante está inserida.

Ademais, é relevante destacar a importância do livre convencimento do Juízo Singular, que mantém contato direto com as partes e, dessa forma, pode obter os elementos necessários que respaldam sua convicção.

Dessa maneira, ao considerar o contexto socioeconômico no qual a segurada está inserida, a concessão da aposentadoria é medida que se impõe. Nesse sentido, a sentença não merece reprovação, pois encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

No mais, também entendo acertada a sentença singular no que tange ao indeferimento do pedido de danos morais.

A recusa da extensão e/ou outorga de benefício por acidente na esfera administrativa não implica, por si só, prejuízo à integridade moral, a menos que haja circunstâncias excepcionais que provoquem ofensas aos atributos pessoais do segurado. No presente caso, a parte autora não forneceu evidências que sustentassem a ocorrência de abalo em sua personalidade.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INSUSCETIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO AUTOR, COM FISIOTERAPIA ASSOCIADA A ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO CLÍNICO E CIRÚRGICO EM TRATAMENTO DE LONGO PRAZO, MAIOR QUE 24 MESES. DIREITO DO SEGURADO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA DADO COMO HABILITADO PARA O DESEMPENHO DE NOVA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TR. INADMISSIBILIDADE. RE 870947/SE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM LAUDO MÉDICO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O benefício do auxílio-doença, pago a segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. O indeferimento do benefício previdenciário requerido administrativamente, ainda que venha a ser deferido judicialmente, não configura dano moral indenizável ao segurado requerente, principalmente quando está fundado em laudo médico do órgão previdenciário.
(...)

(TJ-AC - APL: 07053639520158010001 AC 0705363-95.2015.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 20/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - APOSENTADORIA – REQUISITOS AUSENTES – AUXILIO DOENÇA DEVIDO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. (...)
4. O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se presta para caracterizar dano moral e material.
5. (...)

(TJ-MT 10174134420168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Assim, ao atender aos critérios legais necessários para a obtenção do benefício solicitado, verifica-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, pois devidamente embasada na legislação e no parecer pericial que evidenciou a incapacidade da autora, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024